Tribunal: TJPA
Processo: 0800095-45.2025.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800095-45.2025.8.14.0037

APELANTE: ROBENILSON FERREIRA MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO-QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DO ART. 121, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA PARA A FIXAÇÃO DO REDUTOR MÍNIMO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio privilegiado-qualificado, previsto no art. 121, § 1º c/c § 2º, III, do Código Penal, à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, contra sentença que, na terceira fase da dosimetria, aplicou a causa de diminuição do privilégio no patamar mínimo de 1/6. O recorrente pleiteia a elevação da fração redutora para 1/3, com o consequente redimensionamento da pena e alteração do regime inicial de cumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a fixação da minorante do homicídio privilegiado no patamar mínimo de 1/6 foi adequadamente fundamentada; (ii) estabelecer se a ausência de motivação concreta autoriza a aplicação da fração máxima de 1/3, com redimensionamento da pena e modificação do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento do homicídio privilegiado pelo Conselho de Sentença não impõe, por si só, a aplicação da fração máxima de diminuição, pois o quantum redutor deve ser fixado conforme as particularidades do caso concreto.

A escolha da fração de diminuição entre 1/6 e 1/3 exige fundamentação concreta e individualizada, em observância ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais.

A mera referência à “ponderação entre a provocação da vítima e o comportamento do réu”, sem exame específico da intensidade da injusta provocação, do grau de domínio da violenta emoção e da proporcionalidade entre estímulo e reação, constitui fundamentação genérica e insuficiente.

A motivação abstrata inviabiliza o controle racional da escolha do redutor mínimo e impede a sua manutenção.

A jurisprudência admite a aplicação da fração mais benéfica ao réu quando ausente fundamentação idônea para a fixação do patamar mínimo da minorante do homicídio privilegiado.

Reconhecida a deficiência da fundamentação, impõe-se a incidência da causa de diminuição do art. 121, § 1º, do Código Penal no patamar de 1/3, com redução da pena definitiva para 8 anos de reclusão.

O novo quantum da pena, aliado à primariedade técnica do apelante e à ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, justifica a fixação do regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A fixação da fração de diminuição do homicídio privilegiado exige fundamentação concreta e individualizada, não bastando motivação genérica. 2. A simples menção à ponderação entre a provocação da vítima e o comportamento do réu não justifica, por si só, a adoção do redutor mínimo do art. 121, § 1º, do Código Penal. 3. A ausência de fundamentação idônea para a fixação da fração mínima da minorante do homicídio privilegiado impõe a aplicação do patamar mais benéfico ao réu.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 593, III, “c”. CP, art. 121, § 1º, c/c § 2º, III; art. 61, II, “e”; art. 33, § 2º, “b”. CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0000481-34.2019.8.14.0065, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima. STJ, jurisprudência reiterada sobre a necessidade de fundamentação concreta para a escolha do quantum de diminuição no homicídio privilegiado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0800095-45.2025.8.14.0037, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para redimensionar a pena imposta a
ROBENILSON FERREIRA MARQUES
, aplicando a causa de diminuição prevista no art. 121, § 1º, do Código Penal, no patamar de
1/3 (um terço)
, tornando a reprimenda definitiva em
08 (oito) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, mantidos os demais termos da sentença, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL nº 0800095-45.2025.8.14.0037

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ/PA

APELANTE: ROBENILSON FERREIRA MARQUES

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Robenilson Ferreira Marques
, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, após julgamento pelo Tribunal do Júri, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 1º c/c § 2º, inciso III, do Código Penal, à pena definitiva de
10 (dez) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Segundo a denúncia, recebida em
05/02/2025
, no dia
13/01/2025
, por volta de
0h05min
, no
Beco da Paz, nº 71, bairro São Francisco, Oriximiná/PA
, o denunciado, por motivo fútil, matou seu irmão,
Ronailson Ferreira Marques
. Consta da narrativa acusatória que ambos discutiam em frente à residência, estando alterados, ocasião em que se armaram com pedaços de madeira.
M
esmo após a tentativa de intervenção de vizinhas, o denunciado prosseguiu nas agressões, desferindo pauladas na região da cabeça da vítima, já caída ao chão, chegando inclusive a arremessar o pedaço de madeira em direção a uma das vizinhas, atingindo-lhe a perna.

Submetido o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença reconheceu, por maioria, a autoria delitiva e, ao final, houve condenação pelo crime de
homicídio privilegiado-qualificado
, na forma do art. 121, § 1º c/c § 2º, III, do Código Penal. Na dosimetria, a pena-base foi fixada em
12 (doze) anos de reclusão
; na segunda fase, foram compensadas a agravante do art. 61, II, “e”, do Código Penal, e a atenuante da confissão qualificada; e, na terceira fase, reconhecida a causa de diminuição do privilégio, a magistrada reduziu a reprimenda em
1/6 (um sexto).

Em suas razões recursais, a
Defensoria Pública do Estado do Pará
insurge-se exclusivamente contra a fração de redução aplicada na terceira fase da dosimetria, sustentando, em síntese, que a escolha do redutor mínimo se mostrou desproporcional diante das peculiaridades do caso. A defesa afirma que houve
intensa injusta provocação da vítima
, histórico prévio de comportamento agressivo, estado de violenta emoção do apelante e falta de coerência interna na dosimetria, argumentando ainda que a fundamentação adotada na sentença seria genérica e insuficiente para justificar a adoção do patamar mínimo. Ao final, pugna pelo
conhecimento e provimento do recurso
, para que a minorante do art. 121, § 1º, do Código Penal seja aplicada em seu
patamar máximo de 1/3 (um terço)
, com o consequente redimensionamento da pena.

O
Ministério Público do Estado do Pará
, em contrarrazões, refuta os argumentos defensivos e sustenta a inexistência de qualquer desproporcionalidade na fração fixada. Aduz que o art. 121, § 1º, do Código Penal não estabelece presunção de incidência da fração máxima, incumbindo ao julgador modular o quantum conforme as circunstâncias concretas. Defende a suficiência da fundamentação da sentença e assevera que a pretensão recursal demandaria indevida revaloração do conjunto fático-probatório. Ao final, pugna pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso, com a manutenção integral da sentença.

A
Procuradoria de Justiça Criminal
, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, manifestou-se pelo
conhecimento do recurso
e, no mérito, pelo seu
desprovimento
. Consignou que a aplicação da fração máxima não decorre automaticamente do reconhecimento do homicídio privilegiado, exigindo demonstração concreta de provocação de elevada intensidade, o que, a seu ver, não se verifica nos autos. Assinalou, ademais, que a sentença apresentou fundamentação idônea ao justificar a redução em 1/6, razão pela qual deve ser preservada.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I – DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por
ROBENILSON FERREIRA MARQUES
.

A insurgência recursal devolvida a esta instância cinge-se à terceira fase da dosimetria, sustentando que a fração de diminuição referente ao homicídio privilegiado, reconhecido pelo Conselho de Sentença, foi fixada no patamar mínimo de 1/6 sem fundamentação concreta, razão pela qual postula a sua elevação ao grau máximo de 1/3.

Passo ao exame.

II – DO MÉRITO

Conforme se extrai da sentença condenatória, após a fixação da pena-base em 12 (doze) anos de reclusão e a compensação integral entre a agravante do crime cometido contra irmão e a atenuante da confissão qualificada, a magistrada presidente, na terceira fase da dosimetria, consignou que, “presente causa de diminuição pelo privilégio (art. 121, §1º, do CP), razão pela qual diminuo a pena em 1/6 (um sexto), haja vista a ponderação entre a provocação da vítima e o comportamento do réu”, tornando definitiva a reprimenda em 10 (dez) anos de reclusão.

É certo que o simples reconhecimento do homicídio privilegiado pelo Conselho de Sentença não vincula o julgador à aplicação da fração máxima de diminuição. A escolha do quantum redutor, entre 1/6 e 1/3, deve observar as particularidades do caso concreto, à luz da intensidade da injusta provocação, do grau de domínio da emoção e da relevância da motivação determinante da conduta. Esse entendimento, inclusive, vem sendo reiteradamente afirmado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, tal discricionariedade não é absoluta, exigindo fundamentação concreta e individualizada, em observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal. No caso em exame, verifica-se que a fundamentação adotada pelo juízo sentenciante revela-se genérica e insuficiente para justificar a escolha da fração mínima.

Com efeito, a simples menção à “ponderação entre a provocação da vítima e o comportamento do réu”, desacompanhada de análise concreta acerca da intensidade da injusta provocação, do grau de domínio da violenta emoção ou da proporcionalidade entre estímulo e reação, não atende ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais. Não se esclarece por que a provocação reconhecida pelo Conselho de Sentença teria sido de pequena monta, nem se aponta elemento concreto do contexto fático que, de forma individualizada, autorizasse a compressão da minorante ao mínimo de 1/6. O fundamento utilizado, tal como lançado, é meramente abstrato e não permite o controle racional da escolha judicial.

A orientação jurisprudencial caminha justamente nesse sentido. O Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a escolha do quantum de diminuição do homicídio privilegiado deve apoiar-se em circunstâncias concretas evidenciadas nos autos, considerando os elementos caracterizadores da privilegiadora, não sendo idônea motivação genérica.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é firme ao reconhecer que a ausência de fundamentação idônea para a fixação da fração mínima da minorante do homicídio privilegiado impõe a aplicação do patamar mais benéfico ao réu. Particularmente elucidativo, no ponto, o precedente da 2ª Turma de Direito Penal deste Tribunal, no julgamento da Apelação Criminal n. 0000481-34.2019.8.14.0065, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, em que se assentou que “a ausência de fundamentação concreta para a fixação da fração de 1/6 inviabiliza sua manutenção, impondo-se a aplicação da fração máxima de 1/3” .

Na espécie, como já visto, a sentença não ultrapassou a afirmação genérica de que teria havido “ponderação entre a provocação da vítima e o comportamento do réu”. Tal enunciado não satisfaz o dever constitucional de motivação, por não individualizar os elementos do caso capazes de justificar a escolha do menor redutor legal. Em consequência, a fração mínima não pode ser mantida.

Assim, impõe-se o redimensionamento da pena, com a incidência da causa de diminuição do art. 121, § 1º, do Código Penal, no patamar de
1/3 (um terço)
.

Com a aplicação da fração de 1/3 sobre a pena intermediária de 12 (doze) anos, a pena definitiva resta redimensionada para 8 (oito) anos de reclusão.

Quanto ao regime inicial de cumprimento, considerando o novo quantum da pena, a primariedade técnica do apelante e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se adequada a fixação do
regime inicial semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para redimensionar a pena imposta a
ROBENILSON FERREIRA MARQUES
, aplicando a causa de diminuição prevista no art. 121, § 1º, do Código Penal, no patamar de
1/3 (um terço)
, tornando a reprimenda definitiva em
08 (oito) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.
Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 18/06/2026